Tribunal: TJES
Processo: 5019227-82.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019227-82.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIND DOS EMP EM ESTABELECIMENTOS BANCARIAS NO E E SANTO

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA E FIDELIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários no Estado do Espírito Santo em ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada contra Telefônica Brasil S.A. O embargante alegou omissão quanto à licitude de cláusula de renovação automática com fidelização, sustentou a necessidade de manifestação expressa do tomador do serviço antes da renovação e requereu o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a validade da cláusula de renovação automática contratual com fidelização; e (II) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para fins de prequestionamento na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado enfrenta a controvérsia ao consignar que a aplicação excepcional do CDC a pessoas jurídicas exige prova concreta de vulnerabilidade, nos termos da jurisprudência do STJ.

A cláusula de renovação automática contratual com prazo definido e direito de manifestação da parte para não renovação é válida e eficaz quando prevista de forma clara e com possibilidade de oposição pelo contratante.

A cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima quando vinculada a benefícios concedidos ao contratante e à necessidade de amortização de investimentos realizados pela operadora, conforme precedentes do STJ.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e não constituem via adequada para rediscutir o mérito ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

O prequestionamento por embargos de declaração somente é viável quando o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sem prejuízo da regra do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A cláusula de renovação automática contratual com prazo definido e possibilidade de oposição do contratante é válida quando prevista de forma clara. 3. A cláusula de fidelização em contrato de telefonia é legítima quando vinculada a benefícios ao contratante e à amortização de investimentos da operadora. 4. O prequestionamento não autoriza o acolhimento de embargos de declaração sem vício no acórdão embargado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.025; CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.089.913/MA; STJ, REsp n. 1.362.084/RJ; STJ, REsp n. 1.445.560/MG; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5019227-82.2021.8.08.0024.

EMBARGANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

Nas razões
do recurso
(
id 17110640
) alegou o embargante, em síntese, que: 1) há “omissão que merece ser sanada, dado que se considerou lícita a cláusula de renovação permanente, com fidelização, apenas pela previsão contratual”; 2) “renovação automática só pode ser tida como válida caso não se cobre, ao mesmo tempo, novo prazo de fidelização, mesmo assim, o tomador do serviço deve se manifestar de modo expresso antes da sua ocorrência”; e 3) deve ser realizado o prequestionamento.

Requer
e
u o provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

O
acórdão não padece do
s
vício
s
alegado
s

porque
nele
foi m mencionado que “A jurisprudência do STJ exige prova concreta da vulnerabilidade para aplicação excepcional do CDC a pessoas jurídicas, nos termos do REsp n. 2.089.913/MA. A cláusula de renovação automática contratual com prazo definido e direito de manifestação da parte para não renovação é válida e eficaz, desde que prevista de forma clara e com possibilidade de oposição pela parte contratante, conforme pactuado no termo de adesão. A cláusula de fidelização em contrato de telefonia é considerada legítima pelo STJ, diante dos benefícios concedidos ao contratante e da necessidade de amortização de investimentos realizados pela operadora, conforme precedentes dos REsps n. 1.362.084/RJ e 1.445.560/MG. Diante da validade das cláusulas contratuais impugnadas e da ausência de ilicitude na conduta da apelada, mantém-se a multa contratual aplicada e majora-se a verba honorária sucumbencial em 2%”.

Como sabido,
o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

No mais, o
prequestionamento,
como pretendido
pel
o
embargante
,
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “
C
onsideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

P
osto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.